Tribunal: TJDFT
Processo: 0719751-86.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-24

Ementa:
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. INDEFERIMENTO. INCLUSÃO DOS AUTOS PARA JULGAMENTO. REQUERIMENTO DE SUSTENTAÇÃO ORAL. IMPOSSIBILIDADE. REGRA PREVISTA NO ART. 937, INC. VIII, DO CPC. NORMA ETABELECIDA NO ART. 110, INC. I, DO REGIMENTO DESTE EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECURSO DESPROVIDO.
1. A questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a possibilidade de deferimento do requerimento de sustentação oral no julgamento do agravo de instrumento interposto pelos recorrentes.
2. De acordo com a regra prevista no art. 937, inc. VIII, do CPC, a sustentação oral somente ocorrerá no julgamento de agravo de instrumento nas hipóteses em que o aludido recurso for interposto contra decisões interlocutórias que versem a respeito de “tutelas provisórias de urgência ou de evidência”. 2.1. Nesse sentido a norma prevista no art. 110, inc. I, do Regimento deste Egrégio Sodalício, como não poderia deixar de ser, corrobora a regra expressa pela legislação processual civil ao admitir a sustentação oral, singelamente, nos agravos de instrumento que tratam a respeito de tutela provisória ou de julgamento parcial do mérito, hipóteses que não se ajustam à situação concreta.
3. A hipótese dos autos, no entanto, consiste em examinar a decisão interlocutória proferida pelo Juízo singular que se limitou a homologar o laudo apresentado por perito nomeado nos autos do processo de origem.
4. Com efeito, o caso em exame não versa a respeito das situações, previstas em lei, que permitam o deferimento do aludido requerimento.
5. Agravo Interno conhecido e desprovido.